Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LUG C/C ARTS. 5o DA LEI No 6.840/80 E 52 DO DECRETO-LEI No 413/69. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA IAC No 1/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO REVOGADA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo julgador.

2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido a previsão inserta no art. 206-A do Código Civil.

3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito comercial prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) c/c arts. 5o da Lei no 6.840/80 e 52 do Decreto-lei no 413/69.

4. É inaplicável à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que se refere, apenas, à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, mediante ação de conhecimento, não incidindo em relação à lide de natureza executiva, pois, prescrita a pretensão executiva, o título de crédito perde suas características cambiais, notadamente a sua natureza de título executivo.

5. Consoante o julgamento proferido no REsp no 1604412/SC (IAC no 1/STJ), não havendo prazo fixado, o termo inicial do prazo prescricional das ações de execução na vigência do CPC/1973 conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo.

6. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e no Provimento no 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes deste eg. TJDFT.

7. No caso concreto, o processo foi arquivado em 25/10/2012 e o prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos começou a fluir 1 (um) ano depois, em 25/10/13. Até o término do prazo, em 25/10/16, apenas foram realizadas diligências sem êxito, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a quo reconhecendo a prescrição.

8. Decisão revogada, para que se proceda à análise da prescrição da pretensão executiva nos termos da fundamentação contida no presente julgamento.

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.